Tribunal: TJSP
Processo: 1003309-45.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – Acidente de trânsito – Colisão traseira – Ré/apelante que comprovou a realização do pagamento da indenização pelos danos causados diretamente ao segurado, Waldir, recebendo a respectiva quitação – Renúncia de indenizações futuras – Mitigação do disposto no art. 786, parágrafo 2o, do código civil, uma vez que a causadora do dano (Movida) indenizou o

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – Acidente de trânsito – Colisão traseira – Ré/apelante que comprovou a realização do pagamento da indenização pelos danos causados diretamente ao segurado, Waldir, recebendo a respectiva quitação – Renúncia de indenizações futuras – Mitigação do disposto no art. 786, parágrafo 2o, do código civil, uma vez que a causadora do dano (Movida) indenizou o segurado dos prejuízos suportados e detinha a justa expectativa de que, com o acordo celebrado, estivesse reparando integralmente os danos provocados por sua conduta – Precedentes desta Egrégia 34a Câmara de Direito Privado e do Colendo STJ – Recurso provido para julgar extinto o processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC, invertido o ônus da sucumbência.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000755794
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003309-45.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MOVIDA
LOCAÇÃO DE VEICULOS S.A., é apelado ALLIANZ SEGUROS S/A..
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 14 de setembro de 2020
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003309-45.2019.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 2/7
VOTO No 39448
APEL. No: 1003309-45.2019.8.26.0002
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S/A.
APDO. : ALLIANZ SEGUROS S/A.
INTERDA. : SANDRA NICOLETTI
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS
Acidente de trânsito
Colisão traseira
Ré/apelante que
comprovou a realização do pagamento da indenização pelos danos
causados diretamente ao segurado, Waldir, recebendo a respectiva
quitação Renúncia de indenizações futuras Mitigação do
disposto no art. 786, parágrafo 2o, do código civil, uma vez que a
causadora do dano (Movida) indenizou o segurado dos prejuízos
suportados e detinha a justa expectativa de que, com o acordo
celebrado, estivesse reparando integralmente os danos provocados
por sua conduta Precedentes desta Egrégia 34a Câmara de
Direito Privado e do Colendo STJ Recurso provido para julgar
extinto o processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art.
485, inciso VI, do CPC, invertido o ônus da sucumbência.
Trata-se de ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada
por Allianz Seguros S/A. contra Sandra Nicoletti e Movida Locação de Veículos
S/A., cuja r.sentença de primeiro grau de fls. 399/402, de lavra da Magistrada
FABIANA FEHER RECASENS, com fundamento no inciso I, do art. 487, do
Código de Processo Civil, julgou procedente a ação, para condenar as rés,
solidariamente, no pagamento da quantia de R$ 4.891,53 à autora, atualizado
desde o desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da
citação. Em razão da sucumbência, condenou as rés ao pagamento de custas,
despesas processuais e honorários advocatícios no valor correspondente a 15%
do valor da condenação.
Irresignada, apelou a ré, Movida Locação de Veículos (fls.
405/416), buscando reforma, sustentando, em síntese, que efetuou o pagamento
ao segurado da ré (Waldir) para que efetuasse os reparos no veículo, e o
segurado, por sua vez, acionou a seguradora (processo no
1001961-81.2018.8.26.0016), que agora pretende que a ré, Movida, pague
novamente pelo reparo que o segurado já recebeu para fazer; discorre que não é

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003309-45.2019.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 3/7
caso de aplicação do art. 786, do Código Civil, tendo em vista que o caso dos
autos é uma exceção, inexistindo, portanto, direito a ser sub-rogado pela
seguradora; insiste que o parágrafo 2o, do art. 786, do Código Civil, no sentido de
que é ineficaz ato do segurado que diminua ou extinga a sub-rogação, tal
ineficácia diz respeito exclusivamente na relação entre seguradora e segurado,
não podendo ser estendida à terceiro, como tenta fazer crer a autora.
Recurso regularmente processado, com resposta (fls. 421/425),
subiram os autos.
É o relatório.
Conforme se infere dos autos, a autora aduz que seu segurado,
Waldir Francisco Cicerelle Júnior, teve seu veículo abalroado pelo veículo da
primeira ré (Movida), conduzido pela segunda ré (Sandra Nocoletti), em
30/11/2017, quando trafegava pela Rua da Mooca. Alega a autora que o
segurado reduziu a velocidade, mas foi atingido na traseira pela ré, que não
trafegava com a devida atenção. Pretende, portanto, seja ressarcida da quantia
de R$ 4.891,53, despendida para reparo do automóvel de seu segurado.
Com efeito, nas razões de apelação, a ré bate-se apenas e tão
somente ao argumento que efetuou o pagamento ao segurado da ré, Waldir, para
que efetuasse o reparo em seu veículo, conforme acordo firmado nos autos do
processo no 1001961-81.2018.8.26.0016 (fls. 226/227).
Com razão a ré/apelante em sua pretensão recursal.
Em consulta aos autos no 1001961-81.2018.8.26.0016, no portal
desta Egrégia Corte de Justiça (www.tjsp.jus.br), observar-se que a ré/apelante,
Movida, e o segurado da autora, Waldir Francisco Cicerelle Júnior, realizaram
acordo, em que a ré pagou ao segurado o valor de R$ 11.563,99 “(...) sem
qualquer induzimento, coação, simulação, lesão, reserva mental e/ou qualquer
outra modalidade do vício de consentimento, a mais ampla, geral, irretratável e
irrevogável quitação, a todo e qualquer fato objeto de discussão relacionado ao
processo epigrafado, bem como de todos e quaisquer atos e/ou fatos que
possam ser ou estar relacionados direta e/ou indiretamente aos fatos narrados,
para nada mais reclamar, seja a que título for, judicial ou extrajudicialmente,
abrangendo todas e quaisquer questões passadas, presentes e/ou futuras, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003309-45.2019.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 4/7
exemplo de, mas não se limitando, a evicção, substituição do produto, danos
materiais, morais, pessoais, lucros cessantes, danos emergentes, perdas e
danos, astreintes, juros, correção monetária, honorários contratuais e/ou
sucumbência, bem como todos e quaisquer outros, decorrentes ou não da
dignidade da pessoa humana, independentemente de denominação que tenha ou
venha a receber da ei, da doutrina e/ou da jurisprudência, conferindo
automaticamente, ampla, total e irrevogável quitação para nada mais reclamar,
em conjunto e/ou isoladamente, a qualquer título e em qualquer jeito” (fls.
362/363).
A seguradora/autora em nenhum momento se dispôs a infirmar o
acordo extrajudicial celebrado entre seu segurado, Waldir, e a ré/apelante,
somente indicou que este não impede seu direito de regresso, posto que sub-
rogou-se no valor que despendeu (R$ 4.891,53 fls. 30/31).
Não se desconhece o direito da seguradora à sub-rogação,
previsto no art. 786 do Código Civil, tampouco o disposto no art. 786, parágrafo
2o, também do Código de Processo Civil, segundo o qual "É ineficaz qualquer ato
do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os direitos a que
se refere este artigo”.
No entanto, referida regra é mitigada quando há demonstração
de que o causador do dano indenizou o segurado dos prejuízos suportados e
detinha a justa expectativa de que, com o acordo firmado, estivesse reparando os
danos provocados por sua conduta.
Nesse sentido, o Colendo STJ: “"RECURSO ESPECIAL.
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SEGURO DE DANO
SOBRE VEÍCULO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SUB- ROGAÇÃO. TRANSAÇÃO
FIRMADA ENTRE O AUTOR DO DANO E A PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO
SEGURADO. RENÚNCIA A INDENIZAÇÕES FUTURAS. CAUSADOR DO DANO
QUE PAGA QUANTIA À SEGURADA, VÍTIMA DO ACIDENTE, NA LEGÍTIMA
EXPECTATIVA DE ESTAR REPARANDO OS DANOS CAUSADOS. MITIGAÇÃO
DO ART. 786, § 2o, DO CC/02. 1. Ação ajuizada em 27/03/2014. Recurso
especial concluso ao gabinete em 26/08/2016. Julgamento: CPC/73. 2. Nos
contratos de seguro de dano, o segurador, ao pagar a indenização decorrente do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003309-45.2019.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 5/7
sinistro, sub-roga-se nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o
causador do dano, consoante a literal disposição do art. 786, caput, do CC/02.
Cuidase, assim, de hipótese de sub-rogação legal, que se opera
independentemente da vontade do segurado ou do terceiro responsável pelo
dano. 3. Nos termos do art. 786, § 2o, do CC/02, é ineficaz, perante o segurador,
qualquer ato transacional praticado pelo segurado junto ao terceiro autor do dano
que importe na diminuição ou extinção do direito ao ressarcimento, pela via
regressiva, das despesas decorrentes do sinistro. Desse modo, eventual termo
de renúncia ou quitação outorgado pelo segurado ao terceiro causador do dano
não impede o exercício do direito de regresso pelo segurador. 4. Admite-se,
todavia, a mitigação do comando legal disposto no art. 786, § 2o, do CC/02, na
hipótese em que o terceiro de boa-fé, se demandado pelo segurador, demonstrar
que já indenizou o segurado dos prejuízos sofridos, na justa expectativa de que
estivesse quitando, integralmente, os danos provocados por sua conduta. Nessa
hipótese, a ação regressiva deve ser julgada improcedente, cabendo ao
segurador voltar-se contra o segurado, com fundamento na vedação do
enriquecimento ilícito, tendo em vista que este, em evidente ato de má-fé
contratual, requereu a cobertura securitária apesar de ter sido indenizado
diretamente pelo autor do dano. 5. Recurso especial conhecido e provido” (STJ -
REsp 1639037/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. em
09/03/2017, DJe 21/03/2017).
Neste sentido, também já decidiu esta Egrégia 34a Câmara de
Direito Privado: “ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURO FACULTATIVO DE
VEÍCULO. AÇÃO REGRESSIVA. Decreto de procedência. Inviabilidade. Hipótese
em que o causador do acidente firmou acordo com a segurada. Mitigação do
disposto no art. 786, § 2o, do código civil, uma vez que o causador do dano
indenizou a segurada dos prejuízos suportados e detinha a justa expectativa de
que, com o acordo celebrado, estivesse reparando integralmente os danos
provocados por sua conduta. Precedentes. Sentença reformada. Recurso de
apelação provido” (TJSP
Apelação no 1031254-04.2019.8.26.0100 -
Relatora: Cristina Zucchi - 34a Câmara de Direito Privado - Data do Julgamento:
29/11/2019 - Data de Registro: 29/11/2019).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003309-45.2019.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 6/7
Respeitados os entendimentos em contrário, no sentido de que o
acordo celebrado entre o segurado e o causador do dano, no caso a ré/apelante,
Movida, não afasta o direito da seguradora da via regressiva, não se pode deixar
de emprestar validade ao acordo digitalizado às fls. 226/227, o qual indica que a
ré/apelante, de boa-fé, se dispôs a ressarcir o segurado, Waldir, pelos danos
causados no veículo e com este celebraram acordo, dando plena quitação pelos
danos causados, não tendo nada mais a reclamar.
Neste sentido, já decidiu esta Egrégia 34a Câmara de Direito
Privado: “Seguro de veículo. Ação regressiva de ressarcimento de danos. Acordo
extrajudicial entre o causador do dano e a segurada. Mitigação do art. 786, §2o,
do Código Civil. Quitação que provocou justa expectativa de reparação integral
dos danos. Precedentes. Sentença mantida. Honorários majorados. Recurso
improvido” (TJSP - Apelação 1009882-43.2017.8.26.0011 - 34a Câmara de
Direito Privado Relator NESTOR DUARTE - j. em 31/10/2018).
"Acidente de trânsito. Ação regressiva da seguradora. Tendo a ré
comprovado a realização do pagamento da indenização pelos danos causados
diretamente ao segurado, recebendo a respectiva quitação, a improcedência da
ação era medida de rigor. Cabe à seguradora buscar contra o segurado o
ressarcimento do que despendeu, pois foi ele quem obteve vantagem indevida,
não a ré, que de boa-fé pretendeu resolver a questão de forma célere. Recurso
provido” (TJSP - Apelação 1088092-69.2016.8.26.0100 TJSP 34a Câm. Dir.
Privado Rel. Des. Gomes Varjão j. em 19/10/2017).
"PROCESSO
CIVIL
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
INOCORRÊNCIA Inteligência do art. 5o, LXXVIII, da CF c.c. arts. 125, II e 130 do
CPC/73 Desnecessidade de realização da prova oral Preliminar rejeitada.
RESPONSABILIDADE CIVIL SEGURO ACIDENTE DE VEÍCULO AÇÃO
REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANO PAGAMENTO EFETUADO
DIRETAMENTE AO SEGURADO PELO CAUSADOR DO DANO - O pagamento,
a título de ressarcimento pelos danos materiais decorrentes do acidente, foi
efetuado pelo réu diretamente ao segurado da autora - O fato de não haver nos
autos contrato formalizado entre as partes, não desnatura o pagamento efetuado
pelo réu, pois o apelado juntou aos autos um cheque nominal ao segurado da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003309-45.2019.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 7/7
autora, a corroborar a alegação de que o pagamento foi efetuado - Desse modo,
inaplicável ao caso, a Súmula 188 do STF e o artigo 786 do CC/02 - Esta
ressalvado à autora exercer o direito de regresso contra o segurado

Contrarrazões - Recurso protelatório - Litigância de má-fé caracterizada -
Aplicação de multa
Possibilidade - Recurso desprovido, com observação”
(TJSP
Apelação no 1055532-79.2013.8.26.0100 - 34a Câmara de Direito
Privado Relator Carlos von Adamek j. em 07/12/2016).
Assim sendo, inviável aceitar-se a sub-rogação por parte da
seguradora de direitos indenizatórios remanescentes, como alegado em suas
manifestações, posto que o seu segurado outorgou quitação dos prejuízos que
entendia ter sofrido à época da celebração do acordo de fls. 226/227.
Por fim, caso a autora/apelada queira, poderá exercer seu direito
de regresso contra quem lhe causou o prejuízo, no caso, o segurado, Waldir.
Eventuais recursos protelatórios ou manifestamente infundados
estarão sujeitos às sanções correlatas.
Pelo exposto, dou provimento ao recurso, para julgar extinto o
processo, sem julgamento do mérito, por ausência de interesse de agir, nos
termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, improcedente a ação,
invertido o ônus da sucumbência.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora